Tribunal: STF
Processo: RE 355462
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: Taxa de limpeza pública instituída pelo Município de
Araras: inconstitucionalidade, conforme jurisprudência pacífica do
Tribunal, por ter como fato gerador prestação de serviço não
específico nem mensurável, indivisível e insusceptível de ser
referido a determinado contribuinte (v.g. RE 337.349 AgR, Velloso,
22.11.02; RE 188.391, Galvão, 01.06.01)